Tribunal: STF
Processo: RE 1383963
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.226. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS



AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 6.6.2022, o recurso extraordinário interposto pela União foi provido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 99).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.6.2022, Erabetia Simões Gonçalves interpõe, em 13.6.2022, tempestivo agravo regimental (e-doc. 100).



    3. A agravante alega que “a sistemática de tributação progressiva prevista no art. 11 da Emenda Constitucional nº 103/2019, que entrou em vigor no ordenamento jurídico no mês de abril de 2020, viola o princípio da isonomia e, além disso, é confiscatória” (fl. 2, e-doc. 100).



    Assevera que “o princípio da isonomia é violado na medida em que a contribuição previdenciária recolhida pelo servidor público, ainda que dentro de um sistema com caráter contributivo e solidário, passa a ser feita em patamares injustificadamente elevados e desiguais, chegando ao percentual de 22%” (fl. 2, e-doc. 100). 



    Sustenta ser “inconstitucional, pois, a majoração da alíquota base determinada pelos incisos V a VIII do art. 11, § 1º, da EC 103/2019, de modo que a tributação deve limitar-se à alíquota de 14%, que se situa nas raias do confisco, mas pode ser tolerada porque, malgrado excessivamente onerosa, também se aplica ao regime geral de previdência“ (fl. 3, e-doc. 100).



    Pede o “provimento do presente agravo interno” (fl. 3, e-doc. 100).



    4. Em contrarrazões, a União alega que “o pequeno acréscimo em relação a alíquota anterior, mesmo na faixa mais alta de vencimentos – 11% de acréscimo para parcela salaria que superar 42 mil reais –, revela que a alegação de ‘efeito de confisco’ é totalmente desconectada dos termos da legislação em questão e da realidade brasileira” (sic, fl. 2, e-doc. 105).



    Pede “seja desprovido o recurso de agravo” (fls. 2-3, e-doc. 105).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    5. Em 13.8.2022, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 1.384.562-RG, Tema 1.226, Relator o Ministro Presidente, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “constitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais”. Esta a ementa do acórdão:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão agravada, de 6.6.2022.



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (ARE n. 862.406-AgR-Segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2019; ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.7.2018; Pet n. 7.152-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.10.2018; e RE n. 607.100-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.9.2017), torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução dos autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora